Tribunal: TJSP
Processo: 1013361-97.2018.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Serviços Hospitalares
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Apelação. Ação de cobrança. Sentença de parcial procedência. Apelo do réu. Relação de consumo. Ausente, todavia, violação ao direito de informação. O apelante deu entrada na emergência do hospital, em 15/05/2017, com autorização de internação pelo plano Sul América, oportunidade em que firmou contrato de prestação de serviços médico-hospitalares, assumindo o risco de custear procedimento

Ementa:
Apelação. Ação de cobrança. Sentença de parcial procedência. Apelo do réu. Relação de consumo. Ausente, todavia, violação ao direito de informação. O apelante deu entrada na emergência do hospital, em 15/05/2017, com autorização de internação pelo plano Sul América, oportunidade em que firmou contrato de prestação de serviços médico-hospitalares, assumindo o risco de custear procedimento cirúrgico não coberto pelo convênio e necessário à sua convalescença. Inteligência das cláusulas contratuais 7.2. e 9. Na vigência da autorização provisória emitida pela Sul América (VPP – Validação Prévia de Procedimentos), o apelante foi submetido, em 22/05/2017, a procedimento cirúrgico de craniotomia descompressiva, com alta hospitalar em 24/05/2017. Apenas em 25/05/2017 sobreveio recusa de cobertura do procedimento pelo convênio, fundada em pré-existência, fato prontamente informado ao filho do apelante. Não houve inércia ou omissão da apelada na requisição da respectiva guia de autorização, pois vigia então a autorização provisória emitida pelo plano (VPP) e o procedimento era necessário à convalescença do apelante. Não se antevê defeito no negócio jurídico. Descartada a hipótese de anulação. A ocorrência de vício de consentimento pressupunha prova inequívoca, a cargo do apelante, do alegado estado de perigo, ausente no caso vertente. Insuficiente a alegação genérica de gravidade do quadro clínico. Regularidade da cobrança. Valores condizentes com a complexidade do procedimento. Ausente impugnação específica, mas mera arguição de excesso frente à possibilidade econômico/financeira do apelante. Desacolhimento, ainda, da tese recursal de desconhecimento prévio do custo da operação e impossibilidade de opção, à época, pela transferência para um hospital público. Caberia ao apelante denunciar, oportunamente, a lide à Sul América ou, agora, reaver-se regressivamente contra ela, se assim o entender. Precedente jurisprudencial. Sentença mantida. Honorários recursais. Elevação em 2% da verba honorária advocatícia de sucumbência fixada pela r. sentença, totalizando 12% sobre o valor atualizado da causa, o que atende aos requisitos do art. 85, §§ 1o e 11, do CPC/2015, observada a gratuidade processual. Apelação desprovida.